Tribunal: TJES
Processo: 0007055-15.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007055-15.2007.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CENTRO DE EDUCACAO LEVINO FANZERES LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007055-15.2007.8.08.0048

EMBTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBD
O
:
CENTRO DE EDUCAÇÃO LEVINO FANZERES LTDA

RELATOR: DESEMB.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão
id. 3918634
, através do qual esta c. 4º Câmara
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação
e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal em razão da prescrição intercorrente do crédito
, conforme ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não subsiste a alegação do apelante de que não teria sido intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, valendo consignar, no ponto, o conteúdo do despacho proferido em 06/08/2019, ou seja, anteriormente a sentença objurgada, datada de 27/04/2021.

2. O mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico, o que foi atendido na sentença.

3.
“O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente”
. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048050036770, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

4. Entre a data da intimação que comunicou ao apelante acerca da não localização de bens, realizada em 27/09/2013, e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, proferida em 27/04/2021, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, contados da suspensão automática, o que implica no acerto da julgadora
a quo
em extinguir o processo.

5. Recurso desprovido.

Através do seu articulado id. 4128638, o embargante, após reprisar os argumentos contidos na petição de apelação, alega que o acórdão padece de contradição, obscuridade e omissão, sendo que para a ocorrência da prescrição intercorrente se faz necessária a inercia e desídia da Fazenda Pública, o que não
aconteceu
na hipótese dos autos, sendo certo que não deu causa a paralisação do feito.

Pois bem. Consoante determina o art. 1.022 do CPC/2015,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade por acaso identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e conclusão, e; corrigir eventual erro material.

No caso, o embargante não aponta de forma clara e precisa quaisquer dos vícios acima elencados, demonstrando mero inconformismo com o
decisum
, o que foge inteiramente dos limites estreitos dos embargos declaratórios, que é recurso de fundamentação vinculada.

Com efeito, apresenta-se notória no pronunciamento atacado a exposição dos fundamentos que, diante das circunstâncias observadas neste caderno processual, resultaram no
des
provimento do recurso de apelação, senão, vejamos:

[...] O c. STJ, ao julgar o REsp 1340553/RS, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o seguinte, no que interessa:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No caso, o apelante teve ciência da não localização de bens em 27/09/2013 (fl. 58v.), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 01 (um) ano de suspensão.

O prazo de suspensão teve fim em 27/09/2014, iniciando a partir daí, o prazo para a verificação da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Neste período, que teve fim em 27/09/2019, não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar das diversas manifestações do apelante em busca da satisfação de seu crédito e tentativas de constrição através dos sistemas BacenJud, Renajud e etc.

Assim, entre a data da intimação que comunicou ao apelante acerca da não localização de bens, realizada em 27/09/2013, e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, proferida em 27/04/2021, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, contados da suspensão automática, o que implica no acerto da julgadora
a quo
em extinguir o processo.

A propósito, colhe-se o recente precedente deste eb. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006600-21.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADA: PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURAÇÃO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.
2.
No presente caso, o agravante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 17/03/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 17/03/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 17/03/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Serra intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048050036770, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

No ponto, válido ainda consignar que, ao contrário do alegado pelo apelante em seu articulado recursal, inexistiu nos autos a efetivação profícua qualquer espécie de constrição patrimonial, seja de valores em espécie ou de bens móveis/imóveis.

Desta feita, a sentença deve permanecer incólume.
[...]

Conforme é possível extrair d
o voto condutor do acórdão embargado,
não houve efetiva constrição patrimonial, tendo sido respeitada pelo Juízo
a quo
os ditames trazidos pelo c. STJ por ocasião do REsp 1340553/RS, inexistindo, penso, qualquer vício a ser sanado através desta via recursal

que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Neste mesmo
sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...] Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame. [...]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade por acaso identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e conclusão, e; corrigir eventual erro material. No caso, a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

2. A interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.